Tribunal: TJSP
Processo: 1081271-10.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Plano de assistência médico-hospitalar. Beneficiária que pretende alteração de plano para categoria inferior. Admissibilidade. Consumidora que, inclusive, demonstra responsabilidade na administração de suas finanças, o que deveria ser ressaltado pelas rés, e não configurar óbice inconsequente. Alegação da operadora do plano de saúde de que existiria prazo específico para tanto não pode

Ementa:
Plano de assistência médico-hospitalar. Beneficiária que pretende alteração de plano para categoria inferior. Admissibilidade. Consumidora que, inclusive, demonstra responsabilidade na administração de suas finanças, o que deveria ser ressaltado pelas rés, e não configurar óbice inconsequente. Alegação da operadora do plano de saúde de que existiria prazo específico para tanto não pode prevalecer. Relação de consumo configurada. Equilíbrio deve estar presente. ‘Downgrade’ apto a sobressair. Sentença que se apresenta adequada. Apelos desprovidos.